Tribunal: TJBA
Processo: 8088095-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088095-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO SOUZA RANGEL

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEORIA DA ACTIO NATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, reconhecendo a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, extinguiu a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A demanda versava sobre supostos desfalques e inadequações nos valores creditados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), administrado pelo Banco do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de danos relacionados à conta individual do PASEP; e (ii) verificar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão ao ressarcimento de danos em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o momento em que o titular toma ciência dos desfalques ou inconsistências.

4.
A teoria da actio nata estabelece que a prescrição começa a contar a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do fato que gera o dano. No caso concreto, tal marco ocorreu em 10/11/1988, data em que o autor realizou o saque integral dos valores de sua conta do PASEP, momento em que teve plena ciência do saldo disponível.

5.
A alegação de que a ciência do dano apenas ocorreu em 2023, quando o autor obteve novos extratos, é afastada, pois subordinar o termo inicial da prescrição ao momento escolhido pela parte contraria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

6.
A presente ação, ajuizada somente em 05/07/2024, ultrapassa em muito o prazo prescricional decenal, configurando a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8088095-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO SOUZA RANGEL
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente